Tribunal: STJ
Processo: 2240958-76.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218720 - MG(2025/0217568-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLAUDIO RICHARD VEIGA FROIS
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
ISABELLA COIMBRA PIRES DE MELLO - MG236776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f8a92625-51f1-4371-9f07-9f1b96214c86

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218720 - MG (2025/0217568-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLAUDIO RICHARD VEIGA FROIS
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342

ISABELLA COIMBRA PIRES DE MELLO - MG236776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO RICHARD VEIGA
FROIS ao acórdão assim ementado (fl. 2.103):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 315, § 2o, V, DO CPP. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO
III, D, DO CP.
ART. 65,
ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR
A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
1. A
não se aplica ao caso, uma vez que a tese relacionada à
Súmula 211/STJ
valoração negativa das consequências do crime foi suficientemente prequestionada.
2. O óbice da
não incide no caso, pois a decisão impugnada se
Súmula 7/STJ
limitou a examinar circunstâncias fáticas expressamente delineadas na sentença e
no acórdão recorrido.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a morte daquele que promove o
sustento da família, como no caso, não se trata de consequência inerente ao tipo
penal de homicídio, merecendo maior rigor no apenamento. Portanto, correto o
restabelecimento da valoração negativa do vetor judicial consequências do crime.
4. Conforme entendimento fixado por esta Corte Superior, ao julgar o
(Tema STJ n. 1.194), a confissão espontânea de fato
REsp n. 2.001.973/RS
tipificado com pena menor deve implicar em menor atenuação da pena. 4.1. No caso,
o réu confessou a prática de homicídio culposo, razão pela qual a atenuação da pena
em 1/12 encontra-se devidamente justificada.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53282041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/12/2025 07:19:53
Código de Controle do Documento: dcbfe16f-fccc-4b34-9519-f889802e58e9

A parte embargante aponta omissão quanto à necessidade de alegação de
ofensa ao
do Código de Processo Penal para superar a
art. 619
Súmula 211/STJ,
afirmando que o acórdão não confrontou os precedentes invocados nem a confissão do
Ministério Público de ter fundado o recurso na sentença e não no acórdão.
Aduz contradição, ao afastar a
sem exigir a indicação de
Súmula 211/STJ
violação do
do Código de Processo Penal, em divergência com jurisprudência
art. 619
citada pela parte.
Alega omissão quanto à incidência da
e à valoração negativa
Súmula 7/STJ
das consequências do crime, por ausência de chancela do Tribunal de origem e de
“provas judicializadas” sobre a condição de provedor da vítima, além de contradição por
afastar argumento ministerial estranho ao caso e, ainda assim, manter o desvalor das
consequências.
Sustenta omissão quanto à aplicação do Tema STJ n. 1.194 à atenuante da
confissão, defendendo que não houve confissão qualificada – apenas reconhecimento de
culpa em oposição ao dolo – razão pela qual deveria incidir a fração de 1/6, e não 1/12
(fls. 2.121/2.124).
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna
ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão. Nesse
sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.460.489/SP,
Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro Ricardo Villas
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
DJe

e
EDcl
no
AgRg
no

20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si.
Documento eletrônico VDA53282041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/12/2025 07:19:53
Código de Controle do Documento: dcbfe16f-fccc-4b34-9519-f889802e58e9

No tocante às alegações de omissão, o acórdão embargado enfrentou
explicitamente: a) o prequestionamento suficiente da tese sobre as consequências do
crime, afastando a necessidade de indicação de violação do
do Código de
art. 619
Processo Penal; b) a não incidência da
por ter se limitado às
Súmula 7/STJ,
circunstâncias fáticas delineadas na sentença e no acórdão; e c) a modulação da fração
da atenuante da confissão à luz do Tema STJ n. 1.194, com base na confissão de fato
tipificado com pena menor.
Não se verifica ponto relevante e específico deixado sem apreciação.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n. 335.663
/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53282041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/12/2025 07:19:53
Código de Controle do Documento: dcbfe16f-fccc-4b34-9519-f889802e58e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.218.720 / MG
Número Registro: 2025/0217568-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024152240958
10024152240958001
10024152240958003
10024152240958004
152240958
201802051150 22409587620158130024 24152240958
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO RICHARD VEIGA FROIS
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
ISABELLA COIMBRA PIRES DE MELLO - MG236776
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CLAUDIO RICHARD VEIGA FROIS
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
ISABELLA COIMBRA PIRES DE MELLO - MG236776
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO RICHARD VEIGA FROIS
Documento eletrônico VDA54685813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 9f31b194-8672-4977-956a-806ba6b262be

ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
ISABELLA COIMBRA PIRES DE MELLO - MG236776
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 9f31b194-8672-4977-956a-806ba6b262be